Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716929-06.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: VIVIANE ELZA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA, contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de VIVIANE ELZA DE ARAUJO. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, porém deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta segunda instância. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT RELATOR